Tribunal: TJBA
Processo: 8004581-72.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004581-72.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA LEMOS Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, IURY RODRIGUES DAMASCENO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A4 ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ASTREINTES. MULTA ARBITRADA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) POR DIA. OBRIGAÇÃO DE SUSPENDER DESCONTOS A TÍTULO DE IRPF, A SER CUMPRIDA MENSALMENTE. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS PARA PAGAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o Estado questiona o índice de correção monetária adotado pelo Exequente para atualizar valores descontados indevidamente a título de Imposto de Renda. Sustenta-se que, conforme o acórdão exequendo, a correção deveria incidir pela taxa SELIC, em conformidade com a EC nº 113/2021, ao passo que o Exequente utilizou o IPCA-E e juros moratórios de 1%. II. Questão em discussão Discute-se a adequação do índice de correção monetária e a possibilidade de redução da multa cominatória, arbitrada em R$ 2.000,00 por dia, sem limitação, para compelir o cumprimento de liminar que determinava a cessação dos descontos indevidos de IRPF. A multa acumulou-se em R$ 515.098,05. III. Razões de decidir Verificou-se que a atualização dos valores deve obedecer ao título exequendo, aplicando-se a taxa SELIC, substituindo o índice IPCA-E e os juros de 1%. Em relação às astreintes, a multa foi originalmente arbitrada como diária, sem considerar que a obrigação de não realizar descontos de IRPF deveria ser cumprida mensalmente. Esse cálculo levou a valores excessivos, gerando, a cada descumprimento, cerca de R$ 60.000,00, montante desproporcional. A multa foi, então, reduzida para R$ 200.000,00, considerando o período de 8 meses de descumprimento e os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa do Exequente e mantendo a função coercitiva da medida, conforme art. 537, §1º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Impugnação parcialmente acolhida para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária, homologando os cálculos já apresentados pelo Estado; e de ofício, reduzida a multa cominatória para o valor total de R$ 200.000,00. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de MSCiv nº 8004581-72.2021.8.05.0000, sendo Impugnante ESTADO DA BAHIA, e Impugnado JOSÉ ROBERTO DA SILVA LEMOS. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, nos termos do relatório e voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz Substituto de 2º Grau – Relator